Tribunal: TJMT
Processo: 1078798-69.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078798-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GLEICIANE ALVES RODRIGO PEREIRA - CPF: 008.915.261-10 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1078798-69.2023.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida(s): GLEICIANE ALVES RODRIGO PEREIRA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA ESTADUAL. FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTAGEM DO PRAZO. AJUIZAMENTO NO ÚLTIMO DIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 132 DO CC E 224 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de servidora temporária, condenando o ente público ao pagamento proporcional de férias e do respectivo terço constitucional, além de valor referente ao FGTS sobre a remuneração do último vínculo contratual, firmado em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão da parte autora estaria fulminada pela prescrição quinquenal, considerando a data do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo prescricional obedece ao art. 132 do Código Civil e ao art. 224 do CPC, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, sendo tempestiva a ação ajuizada no último dia do prazo.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece como válida a propositura da ação no dia do vencimento do prazo quinquenal, afastando a alegação de prescrição.

O mérito da condenação relativa às férias, terço constitucional e FGTS não foi objeto de impugnação específica no recurso, subsistindo a sentença nesse ponto por ausência de ataque recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação ajuizada no último dia do prazo prescricional é tempestiva, nos termos da legislação civil e processual vigente.

A ausência de impugnação específica a capítulos da sentença impede sua rediscussão em sede recursal, prevalecendo o julgamento parcial de procedência quanto aos demais pedidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CC, art. 132; CPC, arts. 224 e 1.013, § 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.954.783/MG, j. 19/08/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.149.017/SC, j. 16/11/2010; TJSC, Rec. Cív. 0800325-89.2011.8.24.0008, j. 08/02/2024; TJRS, AI 70058767005, j. 18/03/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática prolatada no ID 275344374, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida ao pagamento das férias e do respectivo terço constitucional, referentes ao último contrato celebrado no ano de 2018, descontados eventuais valores já pagos.

Ainda, condenou o ente público ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta do mês de dezembro de 2018, a título de FGTS, respeitados os períodos aquisitivos não prescritos descritos na petição inicial.

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que a prestação se tornou exigível, e os juros moratórios devem incidir conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, desde a citação válida, aplicando-se, a partir de 1º/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

Necessidade de efeito suspensivo;

Prescrição da pretensão.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS E FGTS proposta por GLEICIANE ALVES RODRIGO PEREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual a parte autora pleiteia o recebimento da diferença de férias e terço constitucional de férias sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias que é previsto aos professores, visto que recebeu apenas sobre os 30 (trinta) dias.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou proposta de acordo no tocante às férias e o terço constitucional de férias e contestou o pedido de FGTS. Em contrapartida, a parte requerente nada manifestou quanto à proposta e à contestação, apenas se opôs a decisão de suspensão do processo.

(...) Verifica-se que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, em consonância com artigo 355, inciso I, do CPC.

A jurisprudência é no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ.

Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às diferenças salariais anteriores à 21/12/2018, haja vista que a ação foi distribuída no dia 21/12/2023.

Portanto, a pretensão da parte autora encontra-se, em sua quase totalidade, atingida pela prescrição, considerando que os pedidos se limitam ao período de 04/02/2013 a 22/12/2018.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, no que tange à alegação de prescrição, não assiste razão ao recorrente. Embora sustente que a parte autora ajuizou a demanda no exato dia em que teria ocorrido a consumação do prazo prescricional — em 21/12/2023 —, tal argumento não se sustenta à luz da legislação processual e civil vigente, tampouco diante da jurisprudência consolidada sobre a forma de contagem dos prazos.

Com efeito, tanto o Código Civil (art. 132) quanto o Código de Processo Civil (art. 224) estabelecem que os prazos devem ser computados, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do final. Nesse sentido, ainda que o marco inicial da prescrição tenha ocorrido em 21/12/2018, o prazo de cinco anos seria contado a partir do dia 22/12/2018, expirando, portanto, em 21/12/2023, dia em que a ação foi tempestivamente ajuizada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DO AUTOR. DATA EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADA COMO DE PROPOSITURA NA DECISÃO RECORRIDA. REGISTRO DA PASTA DIGITAL SOBRE DISTRIBUIÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE À DATA DO EFETIVO PROTOCOLO. AÇÃO PROPOSTA AO ÚLTIMO DIA DO PRAZO, CONFORME INFORMAÇÃO CONSTANTE AO SISTEMA ESAJ. INFORMAÇÃO CORROBORADA POR RECIBO DE PROTOCOLO E IMPORTAÇÃO DA MESMA DATA AO SISTEMA EPROC. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC – RECURSO CÍVEL n. 0800325-89.2011.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Primeira Turma Recursal, j. 08-02-2024) (grifei)

Ementa: DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Matéria sedimentada no âmbito dessa 25ª Câmara Cível a autorizar o julgamento monocrático, na forma do que dispõe o art. 557 do CPC. 2. Termo inicial da prescrição da pretensão executória, regra geral, ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 3. Inicial executiva ajuizada no último dia do prazo. Prescrição não operada. Exclusão do primeiro dia do prazo e inclusão do dia do vencimento, nos termos do art. 132 do CC e do artigo 184 do CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJRS – Agravo de Instrumento, Nº 70058767005, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 18-03-2014) (grifei)

Inclusive, a jurisprudência das Cortes Superiores também é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO-GARANTIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SINISTRO. DATA. CIÊNCIA DO SEGURADO. DATA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. SUSPENSÃO DE PRAZO. SÚMULA N.º 229 DO STJ. CONTAGEM. SISTEMA ADOTADO PELO CPC. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A reanálise do entendimento de que não caracterizada a prescrição da pretensão, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

2. Nos termos da Súmula n.º 229 do STJ, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até a efetiva recusa de pagamento.

3. A contagem dos prazos prescricionais dá-se excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do final, conforme o sistema adotado pelo CPC.

4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp n. 1.954.783/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. A teor dos arts. 132 do Código Civil e 184 do CPC, na contagem dos prazos, salvo exceção legal ou convencional, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

3. Na via estreita dos embargos declaratórios descabe a pretensão de rejulgamento da causa.

4. Embargos rejeitados. (STJ – EDcl no AgRg no REsp n. 1.149.017/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 6/12/2010.) (grifei)

Dessa forma, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu no último dia do prazo prescricional (21/12/2023), dentro do lapso legalmente permitido, afasta-se a alegação de prescrição, motivo pelo qual o recurso não merece provimento.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e nego provimento, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025